Tribunal: TJSP
Processo: 2270638-79.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2270638-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que
é impetrante MARCELO MARUN DE HOLANDA HADDAD, Pacientes
FABIANO DE HOLANDA HADDAD e JOSE ROBERTO DE SOUZA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270638-79.2019.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 2270638-79.2019.8.26.0000 VOTO no 34.344
COMARCA: SANTA BÁRBARA D'OESTE
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 0004919-24.2019.8.26.0533
IMPETRANTE: MARCELO MARUN DE HOLANDA HADDAD
PACIENTES: FABIANO DE HOLANDA HADDAD e JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
HABEAS CORPUS
ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06

RELAXAMENTO DO FLAGRANTE/TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
IMPOSSIBILIDADE
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS
FLAGRANTE FORMALMENTE EM
ORDEM.
NULIDADE PROCESSUAL PELO ACESSO AOS DADOS DOS RÉUS
SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INOCORRÊNCIA.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA
RÉUS QUE ESTIVERAM ACOMPANHADOS POR ADVOGADOS
DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE
DECISÃO
FUNDAMENTADA

PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.
O advogado Marcelo Marun de Holanda
Haddad impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar,
alegando que FABIANO DE HOLANDA HADDAD e JOSÉ
ROBERTO DE SUZA sofrem constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de SANTA
BÁRBARA D'OESTE que, nos autos da ação penal no
0004919-24.2019.8.26.0533, em que se viu denunciado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270638-79.2019.8.26.0000
3
infração ao artigo 33, da Lei no 11.343/06, converteu a prisão em
flagrante de ambos em preventiva.
Afirma o impetrante, em síntese, que não
existem indícios da prática do crime pelos réus e que os policiais
federais que efetuaram a prisão de ambos, sabiam de
particularidades do caso, tais como: as placas dos veículos
envolvidos nos fatos, horários e itinerários, sem que tivessem
autorização judicial para ter acesso aos mencionados dados.
Afirma, ainda, que os policiais federais
informaram que levariam os pacientes para audiência de custódia
perante o Juízo da 1a Vara Criminal Federal da Capital, porém,
foram apresentados perante a 2a Vara Criminal de Santa Bárbara
D'Oeste, o que teria impedido sua participação no citado ato.
Por fim, afirma que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva e que a manutenção de ambos no
cárcere fere o princípio da proporcionalidade.
Postula a concessão da ordem, para que a
ação penal seja trancada ou que seja concedida liberdade
provisória aos pacientes.
A liminar foi indeferida.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado
como autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270638-79.2019.8.26.0000
4
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora: “Os pacientes foram presos
em flagrante no dia 26 de novembro de 2019, sob a alegação de
que transportavam, para fins de tráfico, 16 porções de cocaína,
pesando aproximadamente 507,6 quilogramas, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Em audiência de custódia realizada no dia 27
de novembro de 2019, foi decretada a prisão preventiva dos
pacientes, nos termos dos artigos 312, “caput” e 313, I, do Código
de Processo Penal.
Após, o advogado constituído dos pacientes
ingressou com pedido de liberdade provisória e de decretação de
segredo de justiça, pleitos estes indeferidos por decisão proferida
em 29 de novembro de 2019.
Atualmente,
os
autos
encontram-se
aguardando a conclusão das diligências policiais e a remessa do
relatório final pela autoridade policial (...).”
De acordo com informações extraídas dos
registros eletrônicos desta Corte, no dia 08 de janeiro de 2020 foi
juntado aos os autos o relatório final.
Inicialmente,
não
se
verifica
qualquer
ilegalidade na prisão em flagrante da paciente, pois se constata
estarem presentes prova da materialidade e suficientes indícios da
autoria delitiva.
Assim a prisão se encontra formalmente em
ordem.
Às fls. 98 e 99, os agentes federais Sergio
Lacerda de Oliveira e William de Oliveira Dias afirmaram que após
interceptar o veículo Fiat/Fiorino, de placas QPT-2785, conduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270638-79.2019.8.26.0000
5
pelo paciente Fabiano de Holanda Haddad, localizaram em seu
interior diversos fardos de substância que aparentava ser cocaína.
Afirmaram, ainda, que o citado automóvel era escoltado pelo
veículo Toyota/Corolla, de placas QUP-3835, conduzido pelo
paciente José Roberto de Souza, interceptado pela Polícia Militar
no km 50 da Rodovia dos Bandeirantes.
Presentes, portanto, indícios de autoria, a
justificar a necessidade da prisão cautelar e prosseguimento da
ação penal, não havendo que se falar em trancamento da ação
penal.
Em relação à alegação de que os policiais
federais tiveram acesso à informações sobre os pacientes sem
autorização judicial, bem observou a douta Procuradora de
Justiça, Dra. Vivian Cristiane Moretto Wohlers Silveira (fls.
160/166):
“Também não se entrevê qualquer nulidade a
contaminar a prisão, ocorrida, diga-se, na mais típica situação de
flagrância. E, como bem consignou o Promotor de Justiça que atua
nos autos, a Polícia “atuou para averiguação de informação
prévia. Identificou o alvo e procedeu à regular abordagem (...), o
que, por óbvio, dispensa a necessidade de autorização judicial”
(fls. 79) (...).”
Quanto
à
pretensão
buscando
o
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa,
constata-se que os pacientes, por ocasião da audiência de
custódia, foram assistidos por advogados e tiveram a legalidade
de suas prisões analisadas em juízo.
Finalmente, examinando-se os autos, verifica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270638-79.2019.8.26.0000
6
se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, nos
seguintes termos (fls. 138/139):
“(...) Com efeito, há prova de materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria, em juízo de cognição
sumária, realizado à luz, daquilo produzido até o momento.
E se imputa aos averiguados a prática do delito
de tráfico de entorpecentes, tipificação equiparada aos crimes
hediondos e que tanto assola a paz pública. Colocar os averiguados
em liberdade neste momento fomentaria a ideia de impunidade
(sobretudo diante da enorme quantidade de drogas apreendida),
causando desassossego à coletividade local.
Justamente por isso, incabível a substituição
da prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal, por manifesta insuficiência.
Posto isso, com fundamento nos artigos 310,
II, 312, “caput” e 313, I, todos do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante dos averiguados FABIANO DE
HOLANDA HADDAD e JOSÉ ROBERTO DE SOUZA em prisão
preventiva (...).”
In casu”, observa-se que os pacientes estão
sendo acusados da prática de tráfico de drogas (crime equiparado
a hediondo) e foram surpreendidos na posse de grande quantidade
de cocaína (mais de meio quilo), circunstâncias que justificam a
custódia cautelar de ambos.
Diante do exposto, denega-se a ordem.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora